Tribunal: CARF
Processo: 11030.000002/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000002/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.245 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
TECIDOS E CONFECÇÕES POLETTO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. VEDAÇÃO. PESSOA JURÍDICA CUJO TITULAR OU SÓCIO
PARTICIPE COM MAIS DE 10% (DEZ POR CENTO) DO CAPITAL DE
OUTRA EMPRESA, DESDE QUE A RECEITA BRUTA GLOBAL
ULTRAPASSE O LIMITE DE QUE TRATA O ARTIGO 2o, II, DA LEI No
9.317/1996. NÃO CONSTATAÇÃO NA PRÁTICA
Comprovado nos autos que o sócio já não mais participava em percentual
superior a 10% do capital social de outra empresa, não se verifica a vedação
para ingresso ou manutenção no Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000002/2008-23
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria (―DRJ/STM"), o qual será
complementado ao final:
Trata-se de empresa que, em 02/10/2008, apresentou expediente informando que vem
recolhendo seus tributos pelo regime do Simples Nacional, solicitando a "continuidade
da opção" por entender que não existir nenhuma restrição dos entes envolvidos (fl. 01).
Instruiu seu pedido com os documentos que constam nas folhas 02 a 11.
A autoridade preparadora instruiu os autos como o(s) documento(s) que o consta(m)
na(s) folha(s) 12. E, em 08/01/2010, indeferiu a solicitação da interessada nos termos do
Despacho DRF/PFO/Sacat, sob o fundamento de que a interessada não comprovou que
tivesse regularizado as pendências dentro do prazo (fls. 17 e 18).
A interessada tomou ciência no próprio despacho, em 25/01/2010, conforme Aviso de
Recebimento - AR que consta na folha n° 19.
Apresentou sua manifestação de inconformidade, em 22/02/2010, conforme consta na(s)
folha(s) 20 a 22, instruindo-a com os documentos que constam nas folhas 23 a 35.
Os argumentos da Manifestante são, em síntese, os seguintes:
- diz que o indeferimento da sua solicitação foi calçado na afirmação de supostos
débitos da filial (CNPJ 89.920.151/0002-52) é equivocado;
- o documento comprobatório de inexistência de tais débitos não mereceu a devida
atenção;
- aponta o que seria a ordem cronológica dos fatos, entre os quais o "registro" da
Alteração Contratual, na JUCERGS — Junta Comercial do Estado do Rio Grande do
Sul, em 05/05/1999;
- também aponta a expedição de "Certidão de Lotação" pelo município de Erechim, RS,
onde é apontada a existência da empresa desde 01/10/90 e a inexistência de débitos
pendentes;
- entende que o fato de a JUCERGS ter efetuado a baixa da filial, em 05/05/1999, seria
prova da inexistência de débitos a ela relacionados;
- diz que no Despacho que indeferiu seu pedido, há apenas referência a débitos
pendentes, mas que a autoridade fiscal não comprovou a existência dos mesmos, débitos
que a própria interessada diz desconhecer;
Requer a sua inclusão no Simples Nacional, com efeitos retroativos.
Em sessão de 17/06/2010, a DRJ/STM julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

PENDÊNCIA CADASTRAL OU FISCAL. - FALTA DE REGULARIZAÇÃO.
Representa óbice à inclusão no SIMPLES NACIONAL a existência de pendências com
Estados ou Municípios, no ano-calendário de 2007, não solucionadas até 20/08/2007 se
a pendência foi cadastral, ou até 31/10/2007 no caso de pendência fiscal, permitindo-se
o ingresso do sujeito passivo quando regularizada a pendência impeditiva, antes de
esgotado o prazo para opção relativo ao ano-calendário em questão ou, se posterior a
regularização, apenas a partir do ano-calendário seguinte, caso faça nova opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 50/51 do e-processo):
A matéria a ser examinada no presente processo é a manifestação de inconformidade da
contribuinte contra o indeferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional, feita
pela empresa 27/07/2007, indeferida por pendências não resolvidas como se vê na
"Consulta Histórico da Empresa no Simples Nacional " (fl. 13).
Nova solicitação de opção, feita em 09/01/2008, foi deferida imediatamente, surgindo
os efeitos desta opção a partir de 1°/01/2008.
Ou seja, a partir de 1°/01/2008 a interessada é optante pelo Simples Nacional. E, o que
pretende no presente processo é que lhe seja deferida a primeira solicitação de opção
pelo Simples Nacional, realizada em 27/07/2007, que, se deferida, teria efeitos
retroativos a contar de 1o/07/2007.
[...]
No "Acompanhamento do Resultado da Solicitação de Opção", de 27/07/2007 (fl. 02),
consta que o estabelecimento cadastrado no CNPJ 89.920.151/0002-52 (Filial) tem
pendência cadastral ou fiscal com o município de Erechim, RS.
Conforme "Alteração de Contrato Social", registrada na JUCERGS — Junta Comercial
do Estado do Rio Grande do Sul, em 05/05/1999, a empresa comprova que deu baixa na
sua Filial (fl. 06) o que teria ocorrido de fato em 02/06/1998.
Nos autos do presente processo não consta qual seria a pendência da empresa (cadastral
ou fiscal) com o município de Erechim, RS. Na tela de consulta ao "Detalhamento das
Irregularidades da Solicitação de Opção" (fl. 14) consta apenas que havia pendências
com o município de Erechim, tanto da matriz como da filial e que após o processamento
final da solicitação são apontadas pendências, com o mesmo Ente Federativo, em
relação à filial.
Para comprovar a solução das pendências, conforme item 1 da Nota Técnica n° 001, de
2007, da Cotec, acima transcrita, a empresa deveria apresentar "Certidão negativa de
todos os estabelecimentos da empresa (cadastral e de débitos) expedida pelo Estado ou
Município, quando houver registro de pendências na tela do "Acompanhamento do
Resultado da Solicitação de Opção" pelo Simples Nacional, ..."
A interessada apresenta "Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais",
relativa ao CNPJ 89.920.151/0001-71, emitida pela Prefeitura Municipal de Erechim,
em 06/11/2007 (fl. 05).
Conforme o "Detalhamento da Solicitação de Opção" (fl. 13-Verso), já referido, a data
do indeferimento foi em 01/10/2007. Como a Certidão Negativa de Débitos, acima
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

referida, foi emitida em 06/11/2007, fica a possibilidade de a contribuinte ter
regularizado eventuais pendências fiscais (débitos) entre 01/10/2007 e 06/11/2007.
Entretanto, no "Detalhamento das Irregularidades da Solicitação de Opção " (fl. 14) fica
claro que, se não havia pendências fiscais (débitos), quando do indeferimento da
solicitação de opção, em 01/10/2007, havia pendência cadastral da interessada com o
município de Erechim.
Isso é o que está apontado no "Detalhamento das Irregularidades da Solicitação de
Opção", já referido, mais precisamente, do estabelecimento cadastrado sob o CNPJ n°
89.920.151/0002-52, como se vê ao final da folha 14 do presente processo.
Para infirmar esta afirmação a interessada estava obrigada a comprovar a regularidade
fiscal e cadastral, em 20/08/2007, desse estabelecimento (Filial) junto a Prefeitura
Municipal de Erechim, apresentando Certidões específicas conforme referido na Nota
Técnica n° 001/2007, da Cotec (item 1). Nesse sentido, a Certidão Negativa de Débitos
da Prefeitura Municipal de Erechim, relativa ao estabelecimento Matriz, é insuficiente
para comprovar a solução das pendências da Filial, soluções estas que deveriam ter
ocorrido no mais tardar até 20/08/2007, como já foi destacado.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (―CARF‖) no qual alega basicamente (fls. 57/ do e-
processo):
Equivocou-se novamente o R. Julgador nesta 2a instância, ao adotar a tese da existência
de débitos perante a Receita Municipal (Município de Erechim).
Embora já anexado aos autos, o documento
comprobatório de inexistência de tais débitos não mereceu a devida atenção, além do
que a sequência de datas não corresponde às datas referidas.
A realidade ocorrida é a seguinte:
Em 31.01.1999 foi confeccionada "Alteração Contratual" da sociedade.
Em 05.05.1999, foi efetuado o "Registro" da Alteração Contratual perante a Junta
Comercial do Estado do RGS, conforme cópia anexa.
Em 04.05.2008, foi expedida Certidão de Lotação pelo Município de Erechim, dando
conta que referida empresa encontra-se cadastrada desde 01.10.90, dando conta da
inexistência de débitos pendentes.
Em 26.12.2007 foi encaminhado manifestação pela Recorrente, ratificando as
informações acima, e encaminhado novamente os documentos comprobatórios.
No entanto, embora provado a inexistência de débitos, o pedido de inclusão no Simples
restou indeferido.
[...]
Veja, Exa., que o fato da própria Junta Comercial do Estado do RGS ter aceito e
procedida a baixa da Filial (CNPJ 89.920.151/0002-52) ainda em 05.05.1999, comprova
que a mesma não possuía débitos, caso contrário, não haveria baixa. Neste aspecto,
igualmente comprova com a cópia do Cartão do CNPJ, onde é demonstrado claramente
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

que a situação cadastral da referida empresa/Filial refere "extinção por liquidação
voluntária, datada de 05.05.1999".
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
14/07/2010 (fls. 55 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
03/08/2010 (fls. 56 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (―CARF‖).
Mérito
Repise-se desde já que o objeto do presente processo é a solicitação de opção pelo
Simples Nacional no 00.01.38.92.12 realizada em 27/07/2007. Tal constatação é importante
porque em 09/01/2008 o contribuinte fez uma nova solicitação de opção (no 00.02.02.44.60) a
qual foi deferida imediatamente.
Também é importante destacar que para o ano de 2007 o prazo para adesão ao
Simples Nacional foi definido pelo artigo 17 da Resolução CGSN n° 04/2007, como sendo de
01/07/2007 a 20/08/2007, e os efeitos da opção validada se daria a partir de 01/07/2007.
Assim, discute-se nos autos solicitação de opção que caso declarada válida irá
produzir efeitos de 01/07/2007 a 31/12/2007.
Firmada a premissa, veja-se então por qual motivo o contribuinte teve a sua
solicitação indeferida (fls. 51 do e-processo):
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

No "Acompanhamento do Resultado da Solicitação de Opção", de 27/07/2007 (fl. 02),
consta que o estabelecimento cadastrado no CNPJ 89.920.151/0002-52 (Filial) tem
pendência cadastral ou fiscal com o município de Erechim, RS.
[...]
Nos autos do presente processo não consta qual seria a pendência da empresa (cadastral
ou fiscal) com o município de Erechim, RS. Na tela de consulta ao "Detalhamento das
Irregularidades da Solicitação de Opção" (fl. 14) consta apenas que havia pendências
com o município de Erechim, tanto da matriz como da filial e que após o processamento
final da solicitação são apontadas pendências, com o mesmo Ente Federativo, em
relação à filial.
E muito embora o contribuinte tenha informado desde o início que a filial, a qual
deu causa ao indeferimento, encontrava-se baixada desde 02/06/1998, a DRJ/STM manteve a
decisão de piso sob a justificativa de que a filial apresentava pendências cadastrais junto ao
município de Erechim/RS, como se vê (fls. 51 do e-processo):
Entretanto, no "Detalhamento das Irregularidades da Solicitação de Opção " (fl. 14) fica
claro que, se não havia pendências fiscais (débitos), quando do indeferimento da
solicitação de opção, em 01/10/2007, havia pendência cadastral da interessada com o
município de Erechim.
Isso é o que está apontado no "Detalhamento das Irregularidades da Solicitação de
Opção", já referido, mais precisamente, do estabelecimento cadastrado sob o CNPJ n°
89.920.151/0002-52, como se vê ao final da folha 14 do presente processo.
Para infirmar esta afirmação a interessada estava obrigada a comprovar a regularidade
fiscal e cadastral, em 20/08/2007, desse estabelecimento (Filial) junto a Prefeitura
Municipal de Erechim, apresentando Certidões específicas conforme referido na Nota
Técnica n° 001/2007, da Cotec (item 1). Nesse sentido, a Certidão Negativa de Débitos
da Prefeitura Municipal de Erechim, relativa ao estabelecimento Matriz, é insuficiente
para comprovar a solução das pendências da Filial, soluções estas que deveriam ter
ocorrido no mais tardar até 20/08/2007, como já foi destacado.
Embora o acórdão a quo não mencione nada a respeito, constata-se do Despacho
DRF/PFO/SACAT, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil De Passo Fundo/RS
(fls. 24 do e-processo), que a alteração de baixa da filial 0002-02 no CNPJ foi providenciada
somente em 15 de outubro de 2007. Então, quando da solicitação de opção em 27 de julho de
2007, para o cadastro da Receita Federal do Brasil a filial ainda estava ativa e, portanto, tinha
que ter o ateste dos demais órgãos gestores do Simples Nacional – no caso o Município de
Erechim.
Em resumo do até então exposto, temos os seguintes fatos incontestáveis:
(A)
O contribuinte procedeu com a sua solicitação de opção pelo Simples
Nacional no 00.01.38.92.12 na data de 27/07/2007;
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

(B)
A solicitação foi indeferida em função da existência de pendência cadastral
ou fiscal de uma de suas filiais com o município de Erechim/RS;
(C)
O contribuinte defende-se alegando que a referida filial se encontra
baixada desde 02/06/1998;
(D)
Por meio do Despacho DRF/PFOISACAT, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Passo Fundo/RS mantém o indeferimento da opção sob a alegação
de que a alteração de baixa da filial em questão no CNPJ foi providenciada
somente em 15/10/2007, e que o prazo, para regularização das pendências
esgotava-se junto como prazo de opção pelo Regime, pois, de acordo com o
artigo 21-A da Resolução CGSN n° 4/2007, somente a regularização de débitos
foi estendida até a data de 31 de outubro de 2007;
(E)
O contribuinte mais uma vez questionou o fato de ter sido indeferido em
razão de uma suposta pendência de uma de suas filiais, a qual já se encontrava
baixada;
(F)
A DRJ/STM não se manifestou sobre a eventual baixa da filial e manteve
o indeferimento sob a alegação de o contribuinte não teria comprovado sua a
regularidade cadastral perante o município de Erechim/RS.
Com base em todas essas constatações, identifica-se que a solicitação do
contribuinte não deveria ter sido indeferida.
De um lado, o contribuinte defende que a filial se encontra baixada desde
05/05/1999. A seu favor, apresenta, além da alteração contratual registrada em Junta Comercial,
o seu cartão CNPJ e a certidão de baixa (fls. 34/35 do e-processo):
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

Já a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Passo Fundo/RS informa que a
baixa do CNPJ somente se efetivou em 15/10/2007 (fls. 21 do e-processo):
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

Nada obstante o exposto,

Segundo o contribuinte, a filial encontrava-se baixada desde
Em 31.01.1999 foi confeccionada "Alteração Contratual" da sociedade.
Em 05.05.1999, foi efetuado o "Registro" da Alteração Contratual perante a Junta
Comercial do Estado do RGS, conforme cópia anexa.

primeiro dia útil de julho de 2007 até
~qual' seja; dó 1° dia ìátil."dc jullio de 2007 até 20 dc. agosto de 2007 e; par l°
•os efeitos de ,umá opção validada se dariam a partir de de julho desse ,
,. mesmo ano.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

Como se viu pelo breve relato do caso, o contribuinte em questão foi excluído do
Simples Federal, pois supostamente a sócia Ana Sue Coutinho Alves de Campos (―Ana Sue‖)
participava também da empresa Speed Assessoria Postal e Com Ltda (―Speed‖) com mais de
10% do capital social e a receita bruta de ambas as empresas no ano-calendário de 2001 teria
superado o limite artigo 2o, II, da Lei no 9.317/1996, consubstanciando-se, portanto, a vedação
prevista no artigo 9o, IX, da Lei no 9.317/1996, n verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
art. 2°;
Segundo verificou a DRJ/SP1 (fls. 65 do e-processo):
7. Efetuada pesquisa nos sistemas CNPJ e Sincor da RFB, constatou-se que a sócia
apontada no ato de exclusão, Sra. Ana Sue Coutinho Alves de Campos (CPF
055.145.518-73), integrou o quadro societário da requerente no período de
15/05/2001 a 19/12/2007 (fls. 36 e 37).
8. Verificou-se, ainda, que participou com 50,00% do capital social da empresa Speed
Assessoria Postal e Comércio Ltda (CNPJ 52.812.385/0001-95), no período de
01/09/1983 a 20/05/2001 (fls. 41 a 44).
Como se vê, a participação societária da sócia Ana Sue na empresa Speed em
percentual superior ao limite legal de 10% se deu – segundo a Receita Federal – até 20/05/2001,
ou seja, cinco dias após a constituição da empresa Quick Service Postal Ltda – ME –
contribuinte.
Em que pese o exposto, ainda assim a DRJ/SP1 manteve a exclusão do
contribuinte do Simples sob a justificativa (fls. 73 do e-processo) de que a diminuição da
participação da sócia Ana Sue na Speed somente foi comunicada à Receita Federal na data de
13/11/2003 e processada no sistema CNPJ em 24/11/2003.
Essa constatação, todavia, é refutada pelo contribuinte em seu recurso voluntário,
no qual informa que em 03/07/2001 enviou para a Receita Federal a referida alteração por meio
da Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (―FCPJ‖) no de recibo 3.817.159.083, a qual segue anexa
(fls. 78 do e-processo).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

Com efeito, a partir da documentação anexada aos autos, não restam dúvidas de
que a exclusão do contribuinte foi indevida. Além da FCPJ mencionada anteriormente, dois
documentos comprovam que em 31/12/2001 a sócia Ana Sue já não mais participava em
percentual superior a 10% na empresa Speed, o que podia ter sido verificado pela instância a
quo.
Primeiro, a própria alteração contratual a qual diminuiu o percentual de
participação societária, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (―Jucesp‖) ainda
em 2001, aliás, como reconhecido pela própria autoridade julgadora.
E depois a Declaração original de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (―DIPJ‖) da Speed, referente ao ano-calendário de 2001 (fls. 80/102 do e-processo), na
qual se constata que para o referido ano-calendário a participação da sócia Ana Sue já se
encontrava no percentual de 10%:

Como se percebe, não parece acertada a informação constante no ADE de que em
31/12/2001 um dos sócios do contribuinte participava com mais de 10% de participação social
de outra empresa, a qual somada a receita bruta do período, superava-se o limite do artigo 2o, II,
da Lei no 9.317/1996.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário no sentido de
determinar a nulidade do ADE em questão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital